Tribunal: TJDFT
Processo: 0747169-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Excesso de prazo. Complexidade do caso: diversos réus e testemunhas. Redesignação de audiência para oitiva de testemunhas. Pedido da defesa. Pandemia da Covid-19.
1 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal para duração razoável do processo criminal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - Não constitui constrangimento ilegal, por excesso de prazo da prisão, a redesignação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas que a defesa insiste em ouvir (súmula 64 do e. STJ).
3 - A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19 justifica o eventual atraso no andamento de atos processuais. Critérios estritos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais.
4 – Mesmo que ultrapassado o prazo previsto para encerramento da instrução criminal, a complexidade do caso – três réus, com advogados diferentes, dez testemunhas, sendo algumas sigilosas – justifica o tempo decorrido.
5 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua - não há constrangimento ilegal em manter a prisão dos pacientes, sobretudo porque persistem seus requisitos.
6 - Ordem denegada.